Tribunal: TJDFT
Processo: 0719273-91.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Alienação fiduciária. Quitação por terceiro. Legitimidade ativa. Baixa de gravame. Dever legal do credor. Prazo de cumprimento da obrigação. Multa cominatória. Parcial provimento.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de conhecimento, condenando as rés a promoverem a baixa do gravame incidente sobre veículo objeto de financiamento quitado, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária, limitada a R$ 15.000,00.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o apelado possui legitimidade ativa (ii) verificar se deve ser revogada a gratuidade da justiça lhe concedida; e (iii) analisar a responsabilidade das instituições financeiras pela baixa do gravame, bem como a adequação do prazo e da multa cominatória fixados na sentença.
III. Razões de decidir
3. A legitimidade deve ser analisada conforme a Teoria da Asserção, bastando que a parte autora tenha descrito, na petição inicial, relação jurídica plausível com as rés, o que foi feito ao narrar que é cessionária final do veículo financiado e que quitou a dívida garantida por alienação fiduciária.
4. A impugnação à gratuidade de justiça exige prova concreta da capacidade econômica do beneficiário, ônus do qual não se desincumbiram as partes impugnantes.
5. Quitada a obrigação principal, extingue-se a garantia fiduciária, impondo-se ao credor o dever de comunicar a quitação ao órgão de trânsito para baixa do gravame, conforme art. 18 da Resolução 807/2020 do CONTRAN.
6. A ausência de comprovação do cumprimento desse dever pelas financeiras autoriza a imposição de medida coercitiva para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.
7. A fixação do prazo para cumprimento da obrigação deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo adequado o cômputo em dias úteis diante da natureza administrativa de que depende a providência. A multa diária fixada, por outro lado, considerada a capacidade econômica das rés e a finalidade coercitiva das astreintes, bem como a concessão do prazo em dias úteis, mostra-se proporcional e suficiente para compelir ao cumprimento da obrigação, sem geral enriquecimento sem causa ao autor.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. Compete à instituição financeira credora providenciar a baixa do gravame no prazo legal após a quitação da obrigação, nos termos da Resolução CONTRAN 807/2020.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 2o, e 1.012, § 3o; Resolução CONTRAN 807/2020, art. 18. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2044676, 0708889-69.2024.8.07.0007, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, DJe: 24/09/2025.